Tribunal: TJMT
Processo: 0008576-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008576-12.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal relativo à multa administrativa imposta pelo PROCON/MT. Sustentada omissão quanto à análise dos critérios legais de dosimetria da sanção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise dos critérios legais de dosimetria da multa administrativa, previstos no artigo 57 do CDC e no Decreto no 2.181/97.

III. Razões de decidir

3. A ausência do procedimento administrativo na íntegra inviabiliza a aferição judicial da observância, pela Administração, dos critérios legais de dosimetria da multa, o que mantém a presunção de legalidade do ato sancionador.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de desproporcionalidade da sanção, destacando a responsabilidade do embargante quanto à produção da prova documental, conforme o artigo 373, I, do CPC.

5. A fundamentação do julgado é suficiente para afastar a alegada omissão, sendo desnecessário rebater individualmente cada argumento da parte quando a questão jurídica central é enfrentada com clareza.

6. O pedido de prequestionamento não autoriza o provimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, não se prestando o recurso ao reexame da matéria já decidida.

7. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não se confunde com vício no julgado, não justificando o manejo dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de juntada do procedimento administrativo impede o controle judicial dos critérios de dosimetria da multa administrativa, mantendo-se a presunção de legalidade do ato sancionador.”

“2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a matéria jurídica relevante, ainda que não analise item a item os argumentos da parte.”

“3. O pedido de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 373, I; CDC, art. 57; Decreto no 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos citados no voto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra o cordão que negou provimento ao recurso de apelação,
para manter a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal referente à multa aplicada pelo PROCON/MT.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso por não ter manifestado expressamente sobre os parâmetros ou critérios para a dosimetria das multas aplicadas, conforme disposto no artigo 57 do CDC.

Destacada ainda, que o Decreto no 2.181/97 determina outros critérios específicos para a fixação da multa e que, também, não foram observados.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, visando à reforma do julgado e à redução do valor da multa, bem como para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração destinam-se a suprir eventuais omissões, bem como a sanar contradições, obscuridades ou erros materiais em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Não obstante os fundamentos apresentados, não assiste razão ao embargante. Analisando o caso, não se verifica qualquer omissão a ser suprida. O acórdão embargado analisou expressamente, de forma clara e devidamente fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

O julgado ressaltou expressamente que a ausência de juntada do procedimento administrativo na íntegra inviabiliza o controle judicial da dosimetria da multa, nos termos do artigo 57 do CDC, de modo que prevalece a presunção de legalidade do ato administrativo. Senão vejamos:

“
No caso em análise, verifica-se que a infração imputada refere-se à violação das normas consumeristas decorrente da cobrança de taxas indevidas, tendo sido aplicada multa no valor originário de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Quanto à alegada desproporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON/MT, verifica-se que o apelante não trouxe aos autos cópia integral do procedimento administrativo que deu origem à sanção, limitando-se a questionar genericamente a observância dos critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência do processo administrativo inviabiliza a análise jurisdicional dos critérios utilizados pela autoridade administrativa para a dosimetria da multa, quais sejam: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida pelo infrator; (iii) a condição econômica do fornecedor; e (iv) a reincidência.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No presente caso, caberia ao apelante demonstrar, por meio da juntada integral do procedimento administrativo, que a autoridade administrativa não observou adequadamente os parâmetros legais para aplicação da sanção ou que houve manifesta desproporcionalidade na fixação do valor da multa.

Sem a documentação probatória necessária, o Poder Judiciário não pode revisar os critérios administrativos de dosimetria da penalidade, devendo prevalecer a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade que respaldam os atos da Administração Pública.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) está dentro dos limites previstos pelo Decreto no 2.181/97, que prevê multa de até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para pessoas jurídicas. Assim, não é possível afirmar, apenas com base no montante aplicado, a existência de desproporcionalidade manifesta que justifique a intervenção do Judiciário.
”
(Id. 292936484)

Ressalte-se que, embora o art. 57 do CDC e o Decreto no 2.181/97 elenquem critérios específicos para fixação da sanção imposta, a análise judicial de sua observância depende da juntada do procedimento administrativo em sua integralidade, o que não ocorreu nos autos. Assim, não é possível aferir a aplicação concreta de tais critérios pela Administração, subsistindo a presunção de legalidade do ato sancionador.

Dessa forma, não há qualquer omissão quanto ao ponto invocado. O acórdão enfrentou, de modo claro e direto, a questão jurídica trazida pela parte, ainda que não tenha respondido item a item cada argumento de forma destacada.

A jurisprudência reconhece que não há necessidade de rebater todos os pontos individualmente, bastando que as questões relevantes sejam devidamente enfrentadas.

De igual modo, o pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência pátria já pacificou que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes ou a citar todos os dispositivos legais mencionados, bastando que fundamente suficientemente sua decisão.

O embargante, ao deduzir as razões dos aclaratórios, revela nítido inconformismo com a decisão proferida, pretendendo rediscutir matéria já analisada e decidida, o que é incompatível com a finalidade do recurso manejado.

Ante o exposto, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025